Tribunal: TJMT
Processo: 1019378-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019378-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), EMERSON COSTA POLIZZATTO - CPF: 145.921.248-71 (AGRAVANTE), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INCAPACIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Emerson Costa Polizzato contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação previdenciária, visando à concessão de aposentadoria por invalidez. Alegou incapacidade permanente e vulnerabilidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da alegada incapacidade laboral e ausência de prova pericial recente que comprove o direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada não comprova incapacidade atual, tendo a última perícia médica do INSS, realizada em 2017, atestado a capacidade laboral.

A gravidade do pedido de concessão de benefício permanente exige prova inequívoca da incapacidade, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova inequívoca da incapacidade laboral atual impede a concessão de tutela de urgência para aposentadoria por invalidez."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emerson Costa Polizzato

contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez C/C Tutela de Urgência no 1007955-25.2024.8.11.0040) ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, indeferiu a tutela de urgência que buscava o deferimento de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que possui histórico de incapacidade laborativa decorrente de condições médicas graves, incluindo espondiloartrose, discopatia degenerativa e osteossíntese de fratura de úmero.

Argumenta que a decisão agravada ignorou provas robustas de sua condição de saúde e o consequente impedimento de desempenhar qualquer atividade laboral.

Alega que a tutela de urgência é imprescindível, dada a situação de vulnerabilidade econômica e o risco de dano irreparável. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida com o deferimento da liminar para concessão imediata do benefício de aposentadoria por invalidez.

Recebido o agravo sem deferir a antecipação de tutela recursal (id. 227900672).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência em ação previdenciária objetivando aposentadoria por invalidez. O cerne da discussão reside em averiguar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória sob o argumento de insuficiência de provas claras e atuais que demonstrassem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. O agravante, por sua vez, afirma que os documentos médicos anexados são suficientes para atestar sua incapacidade permanente para o trabalho e justifica a urgência do benefício pela precariedade de sua situação financeira.

Contudo, conforme consta dos autos de origem, a última perícia realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em 2017, concluiu pela ausência de incapacidade laboral. Essa perícia, apesar de antiga, aponta para a falta de provas recentes e inequívocas que corroborem a tese de agravamento ou modificação de sua condição de saúde, o que enfraquece o fundamento para a concessão imediata da tutela.

Nesse sentido, é essencial destacar a posição desta Corte e da jurisprudência consolidada em casos análogos, que exigem cautela na concessão de benefícios previdenciários sem o respaldo de perícia médica judicial atual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. Havendo controvérsia a respeito da incapacidade laboral, a realização de perícia médica judicial é imprescindível, razão pela qual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, incabível a concessão prévia do benefício.
3. Recurso não provido.
(N.U 1023482-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO NA DEMORA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da incapacidade laboral a realização de perícia médica judicial é imprescindível, razão pela qual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, incabível a concessão prévia do benefício.
(N.U 1007810-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Como se vê, o entendimento prevalente reforça que a mera apresentação de documentos médicos, ainda que indiquem quadros complexos, não substitui a necessidade de uma perícia judicial que demonstre, de forma inconteste, a incapacidade alegada.

A concessão do benefício previdenciário de caráter permanente, como a aposentadoria por invalidez, envolve impactos financeiros e sociais significativos. Dessa forma, a análise do pedido deve ser conduzida com rigor e cautela, garantindo-se que a decisão atenda aos princípios de justiça e segurança jurídica. A ausência de perícia judicial recente e conclusiva, atestando a incapacidade do agravante, impede a concessão da tutela de urgência pretendida.
Sem tal comprovação, corre-se o risco de deferir um benefício que pode não se sustentar no julgamento de mérito, comprometendo a integridade do processo e causando prejuízos tanto ao sistema previdenciário quanto ao equilíbrio da justiça distributiva.

Portanto, em razão da insuficiência de provas concretas que atestem a probabilidade do direito, e da cautela necessária na apreciação de pedidos envolvendo benefícios previdenciários de caráter permanente, impõe-se a manutenção da decisão agravada, devendo os requisitos para a concessão do benefício ser apreciados no julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência para concessão de aposentadoria por invalidez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025